Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1023387-12.2021.8.11.0001
Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MIRIAM VITORIA PEREIRA MACIEL
Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR SUPOSTA INFRAÇÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA. COMUNICAÇÃO DA IRREGULARIDADE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA, APÓS A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MIRIAM VITORIA PEREIRA MACIEL postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente na cobrança de multa por suposta infração administrativa praticada (adulteração do hidrômetro) e taxa de religação.
2. É fato incontroverso nos autos que a dívida objurgada se refere à multa aplicada em razão de suposta fraude no hidrômetro (pedaço de pau no hidrômetro).
3. Ocorre que a consumidora adquiriu o imóvel onde instalado o hidrômetro objeto dos autos em março de 2020. E, segundo consta da exordial, foi a própria consumidora quem telefonou para a concessionária e informou a existência do pedaço de pau no hidrômetro. Os protocolos de atendimento informados na exordial não restaram impugnados. Veja-se que a OS de inspeção realizada pela concessionária é do mês de junho de 2020, ou seja, logo após a aquisição do imóvel, o que confere verossimilhança às alegações autorais, no sentido de que a fraude já era preexistente, não podendo ser debitada a cargo da nova proprietária. Com efeito, não se apresenta crível que a própria consumidora efetuaria a fraude e ligaria para a concessionária informando sobre a existência do “pedaço de pau no hidrômetro” e solicitando inspeção.
4. Ainda que fosse diferente, fato é que a despeito da suposta infração administrativa, não há prova de que houve a sua notificação prévia para acompanhamento da inspeção que constatou a suposta infração, diligência que é consequência lógica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (princípio do contraditório).
5. Não havendo comprovação de que a multa tenha sido emitida após a instauração de procedimento administrativo da qual a consumidora teve a oportunidade de se defender, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas no art. 111, da Resolução Normativa n.o 05/2012 da AMAES.
6. Portanto, a declaração de inexistência do débito concernente à multa administrativa é medida que de rigor se impõe.
7. Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título multa, que ensejou à inserção indevida do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023387-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIRIAM VITORIA PEREIRA MACIEL - CPF: 061.637.041-50 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): Dou provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a empresa à indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Peço vênia para divergir da Relatora tão somente com relação ao valor, que arbitro em R$ 7.000,00 (sete mil reais). DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023